Tribunal: TCU
Processo: 008.630/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8733/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, e no art. 43 da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa da sra. Maruska Vaz Sansaloni e ordenar o arquivamento deste processo por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.630/2009-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maruska Vaz Sansaloni (CPF: XXX.561.981-XX), Dalva Lúcia Daher (XXX.262.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.